Tribunal: TRF3
Processo: 5012867-53.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
632/1327)

5012867-53.2024.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012867-53.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ROSA LIA MONTEFUSCO LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE MACEDO SHIOYA - SP298766-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS REJEITADOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Os embargantes não lograram demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração do INSS e da parte autora rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012867-53.2024.4.03.6183

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: ROSA LIA MONTEFUSCO LOPES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ELAINE MACEDO SHIOYA - SP298766-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra o acórdão (ID 337935665) que, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, para afastar a aplicação no caso, do tema 1124/STJ e, por conseguinte, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo do benefício ativo (10.04.2023) (NB 42/208.032.752-0), considerando-se os valores corretos de salários de contribuição no período de 05.03.2012 a 06/2022.

O INSS sustenta a existência de omissão no v. acórdão, ao desconsiderar a tese firmada no tema 995/STJ. Alega que o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação, tendo em vista o implemento dos requisitos legais à concessão do benefício em momento processual entre a conclusão do procedimento administrativo e o ajuizamento da ação.

A parte autora sustenta omissão no julgado. Repisa argumentos no sentido de omissão administrativa do INSS, ao deixar de emitir carta de exigência e orientá-la a proceder à juntada da CTC na ocasião do requerimento administrativo apresentado em 22.08.2019. Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, reconhecendo-lhe o direito de revisão com efeitos retroativos à data da primeira DER (22.08.2019).

Requerem o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

Intimados, não houve manifestação (ID 344133773).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, esclarecer, complementar ou retificar a decisão embargada.

Equivoca-se o INSS ao pretender a aplicação, no caso, do tema 995/STJ. Trata o presente feito de pedido de revisão de benefício de aposentadoria, mediante o cômputo de período laborado sob regime próprio (05.03.2012 a 30.06.2022) e a consideração de valores efetivamente praticados a título de salário de contribuição no período de 05.03.2012 a 30.06.2022, integrante do PBC – Período Básico de Cálculo, cumulado com pedido de retroação da DIB para a data do primeiro requerimento administrativo (22.08.2019) ou subsidiariamente, do segundo requerimento (18.10.2022).

Ao contrário do quanto sustentado pelo INSS, não se cogita de cômputo como tempo, de períodos posteriores à data da propositura da presente demanda judicial, tampouco do suposto implemento de requisitos legais exigidos à concessão de benefício previdenciário em momento posterior à conclusão do procedimento administrativo e anterior à propositura da ação.

No mais, igualmente sem razão a parte autora.

A decisão ora impugnada está devidamente fundamentada, restando claros os critérios e fundamentos adotados para reconhecer a inaplicabilidade, no caso, da questão objeto do tema 1124/STJ e por conseguinte, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão na data do requerimento administrativo do benefício ativo (10.04.2023).

A propósito, cito trecho do voto integrante do v. acórdão embargado:

(...)

A r. sentença de primeiro grau reconheceu (I) o direito de revisão da RMI do benefício (ativo), considerados os valores corretos de salário de contribuição no período de 05.03.2012 a 06/2022, conforme comprovados nos demonstrativos de pagamento e relatório, apresentados no procedimento administrativo do NB 42/203.946.076-9, DER 18.10.2022 (segundo requerimento administrativo); (II) reconheceu, com relação à contagem recíproca do período de 05.03.2012 a 30.06.2022, que a CTC – Certidão de Tempo de Contribuição foi apresentada somente no procedimento administrativo do NB 42/208.032.752-0, DER 10.04.2023 (benefício ativo); que computado o período de 05.03.2012 a 30.06.2022, a autora teria implementado os requisitos, em 22.08.2019 (primeira DER), à concessão da aposentadoria integral (art. 201, §7o, I, CF), e em 18.10.2022 (segunda DER), à concessão dos benefícios de aposentadoria integral (art. 201, §7o, I, CF) e dos benefícios previstos nos arts. 15, 16, 17 e 20 das regras de transição estabelecidas pela EC 103/2019.

Com relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, a r. sentença determinou a observância do julgamento oportuno do tema 1124/STJ, pendente de análise.

Insurge-se a apelante contra a incidência, no caso, do tema 1124/STJ.

A questão afetada no tema repetitivo 1124/STJ consiste na definição do “termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária." (REsp. 1905830/SP, REsp. 1912784/SP, REsp. 1913152/SP)

No caso, conforme consignado na r. sentença recorrida, os documentos comprobatórios dos valores de salários de contribuição do período de 05.03.2012 a 06/2022 e do período laborado no RPPS (CTC – Certidão de Tempo de Contribuição) (05.03.2012 a 30.06.2022) foram apresentados nos procedimentos administrativos de concessão, no âmbito administrativo, sendo portanto, inaplicável, no caso, o tema 1124/STJ.

Improcede a alegação de omissão administrativa do INSS, por não ter orientado a parte autora a proceder à juntada da CTC no procedimento administrativo, o que viabilizaria a contagem recíproca e a concessão do benefício de aposentadoria com DIB na data do primeiro ou segundo requerimentos administrativos (22.08.2019 e 18.10.2022, respectivamente), em condição mais vantajosa.

O segurado tem direito ao benefício mais vantajoso a que tiver preenchido os requisitos de concessão, ainda que diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento do direito, devendo lhe ser oportunizada a escolha antes da efetiva implantação do benefício pleiteado.

É o que dispõe a norma prevista no artigo 176-E do Decreto no 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no 10.410/2020:

Art. 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito.

Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no art. 176-D.

Também se vislumbra orientação expressa para ação do INSS no âmbito administrativo, consoante disposto no mesmo artigo 577 da Instrução Normativa no 128/2022:

Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

I - oferecer ao segurado o direito de opção ao benefício mais vantajoso quando for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles; e (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022).

Portanto, o INSS tem o dever legal de oportunizar ao segurado a escolha pelo benefício mais vantajoso, contudo, “desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito”, nos termos do art. 176-E do Decreto no 3.048/1999.

Como consignado pelo MM. Juiz a quo e demonstrado nos autos, a CTC – Certidão de Tempo de Contribuição (ID 335356801/44-47), comprobatória do período de 05.03.2012 a 30.06.2022, laborado no RPPS sob regime estatutário estadual, junto ao Estado de São Paulo, foi apresentada somente no procedimento administrativo do NB 42/208.032.752-0, DER 10.04.2023 (benefício ativo, ora objeto de pedido de revisão).

Inexiste irregularidade na conduta do INSS, ao desconsiderar o cômputo do período (05.03.2012 a 30.06.2022) na análise do pedido de aposentadoria apresentado em 22.08.2019 (NB 42/191.893.692-4, DER 22.08.2019) e em 18.10.2022 (NB 42/203.946.076-9, DER 18.10.2022), porquanto não foram instruídos com a CTC.

Afastada a aplicação do tema 1124/STJ e considerando-se que o período de 05.03.2012 a 30.06.2022 já foi computado como tempo, na via administrativa (ID 335356801/107), deve o INSS proceder ao recálculo da renda mensal inicial (RMI) do benefício da parte autora (NB no 42/208.032.752-0), considerando-se os valores corretos de salários de contribuição, como determinado na r. sentença e não impugnado pelo INSS em sede recursal.

(...)

Os embargantes não lograram demonstrar a existência de quaisquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal. Pretendem, na verdade, a título de integração do julgado, que sejam reapreciadas questões jurídicas debatidas, com a adoção de posicionamento antagônico àquele deduzido no julgado embargado, quando este decidiu, de forma fundamentada, a controvérsia posta nos autos.

Ademais, constitui orientação jurisprudencial assente no C. Superior Tribunal de Justiça que “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia, devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, D Je 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018.” (AgInt no REsp 1920278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021)

Assim, o inconformismo veiculado pelos embargantes extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos embargos declaratórios, consoante o precedente seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, CPC. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO. DEMISSÃO DE EMPREGO PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PAREDISTA. ARTIGO 3°, III, DO DECRETO-LEI 1.632/1978. REINTEGRAÇÃO À MESMA COMPANHIA E FUNÇÃO DESENVOLVIDA ANTERIORMENTE.

1. Manifestamente improcedentes os embargos de declaração, inexistindo quaisquer dos vícios apontados, restando nítido que se cuida de recurso interposto com o objetivo de rediscutir a causa e manifestar inconformismo diante do acórdão embargado.

2. Não houve qualquer omissão no julgamento impugnado, revelando, na realidade, a articulação de verdadeira imputação de erro no julgamento, e contrariedade da embargante com a solução dada pela Turma, o que, por certo e evidente, não é compatível com a via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 2a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5009091-09.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 05/08/2021, DJEN DATA: 09/08/2021)

Por fim, mesmo os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando tão somente que a matéria debatida seja totalmente ventilada no v. acórdão. Nesse sentido foi o que decidiu o STJ no AgRg no REsp 1485281/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO VERIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. PROPÓSITO MERAMENTE MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS REJEITADOS.

1. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem função processual específica, que consiste em integrar, retificar ou complementar a decisão embargada.

2. Os embargantes não lograram demonstrar a existência de omissão ou de qualquer das hipóteses elencadas naquele dispositivo legal.

3. A insatisfação da parte com o resultado da decisão embargada não enseja a oposição de embargos de declaração.

4. Os embargos para fim de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade a demonstração da ocorrência de qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, não se fazendo necessária, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, alusão expressa a todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.

5. Embargos de declaração do INSS e da parte autora rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão